Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704595-34.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: MARLENE CORREA LEAL D E S P A C H O NEURACIR MARIA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 19478687. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARLENE CORREA LEAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator